Tribunal: TJDFT
Processo: 0003957-23.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO. CONDOMÍNIO. PARTILHA. COTA-PARTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste o enriquecimento ilícito da parte adversa, a impor o dever de indenizar, se ausente a comprovação nos autos de que o ex-companheiro alienou o veículo previamente partilhado em sentença proferida nos autos do reconhecimento e dissolução de união estável.

2. Apelação conhecida e não provida.